Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724021-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade Agravados: Edson de Sousa Torquato Patricia Pereira Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702570-59.2022.8.07.0006, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o impugnante suscita matéria já resolvida e não impugnada. Com a perda da possibilidade de revolver matéria já analisada, em razão da coisa julgada, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, conforme art. 508 do CPC. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível opor as questões previstas no art. 525, § 1o do CPC. O que não se verifica. Desse modo, considerando que não cabe mais a rediscussão das matérias, REJEITO a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Prossiga-se com a execução. Proceda-se à pesquisa de bens”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72923142), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado nos autos do processo de origem pelos ora recorridos. Sustenta que ofereceu a impugnação ao incidente de cumprimento de sentença em razão do alegado excesso no valor do crédito perseguido pelos credores. Argumenta a possibilidade de questionamento dos valores pretendidos, não sendo pertinente o fundamento utilizado na decisão impugnada de preclusão e coisa julgada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o requerimento formulado pelo credor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem. Na origem os credores, ora recorridos, pretendem obter a satisfação de crédito constituído por meio de sentença proferida nos autos do processo de origem, cujo dispositivo foi assim redigido (Id. 202351051 dos autos do processo de origem): “Gizadas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para decretar a resolução do contrato de prestação de serviços contábeis entabulado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 9.883,95 (nove mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) aos autores, conforme planilha de ID 117867959, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor dos demandantes, atualizado pelos índices oficiais a partir desta data (Enunciado n.o 362 da Súmula do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405, do Código Civil)”. (Grifos constantes no original) A despeito de ter sido interposta apelação pelo demandado, ora recorrente, o aludido recurso não foi conhecido por meio de decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 225823701 dos autos do processo de origem), tendo sido certificado o trânsito em julgado (Id. 225821104 dos autos do processo de origem). Por essa razão foi deflagrado o incidente de cumprimento de sentença pelos credores, ora recorridos. O devedor, por sua vez, ofereceu impugnação, oportunidade em que apresentou teses defensivas relacionadas ao mérito da demanda. A propósito, observem-se os seguintes trechos da impugnação oferecida (Id. 231808812 dos autos do processo de origem): “(...) II. TESES DEFENSIVAS 1. Ausência de contrato formal e delimitação objetiva das obrigações A relação estabelecida entre as partes foi de natureza verbal, sem contrato escrito que estipulasse com precisão os limites da atuação contábil do executado. Tal ausência impede a responsabilização objetiva, devendo ser comprovado, de forma inequívoca, eventual descumprimento específico, o que não se verifica nos autos. 2. Inexistência de prova pericial quanto à alegada falsificação As alegações de emissão de notas fiscais falsas carecem de robustez técnica. Não foi produzida qualquer perícia em sistema contábil, cadeia de certificados digitais ou laudo grafotécnico que comprove adulteração por parte do ora executado. 3. Utilização do certificado digital com consentimento tácito O certificado digital fora emitido com pleno conhecimento e participação do autor Edson, como evidenciado em mensagens juntadas pela própria exordial. Ademais, a suposta transferência societária realizada via certificado não pode ser atribuída automaticamente ao executado sem verificação técnica do IP de acesso e da titularidade do certificado utilizado. 4. Ausência de dolo ou má-fé – exercício regular da profissão Todas as mensagens demonstram atuação dentro dos parâmetros normais da contabilidade de microempresas, inclusive com orientações claras e tentativas de regularização, não se verificando animus nocendi ou qualquer vantagem indevida. 5. Falta de nexo causal entre os supostos danos e a conduta do executado As dívidas e a negativação relatadas não têm vínculo direto e comprovado com as ações do executado. É possível que terceiros tenham incorrido em fraudes, como o uso indevido do CNPJ da empresa, situação alheia à atuação do contador. 6. Prescrição parcial – danos ocorridos entre 2016 e 2018 Danos supostamente ocorridos nos anos de 2016 e 2018 já se encontram prescritos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, sendo a ação proposta apenas em 2022. 7. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada do CDC exige prova de vulnerabilidade Ainda que se invoque o Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração da vulnerabilidade técnica e jurídica dos autores, o que não restou cabalmente provado. 8. Culpa concorrente ou exclusiva dos exequentes A ausência de controle societário, de vigilância sobre o uso do CNPJ e a omissão quanto à verificação de notas fiscais emitidas configuram negligência direta dos exequentes. Dessa forma, a responsabilidade do executado deve ser mitigada ou excluída. 9. Impugnação aos valores apresentados – ausência de liquidez e prova de dano As planilhas de cálculo anexadas à execução não têm lastro em documentos idôneos. Os valores são presumidos, lançados sem respaldo em boletos, comprovantes de pagamento ou documentos fiscais autênticos. (...)”. A análise atenta dos autos do processo de origem revela, portanto, que as questões deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença se referem ao mérito da demanda, já tendo sido solucionadas pelo Juízo singular. Ademais, ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, o devedor pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos da sentença ora em fase de cumprimento, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. Convém destacar que o acolhimento das alegações ora articuladas pelo recorrente em suas razões recusais caracterizaria desrespeito à sentença proferida pelo Juízo singular, que está acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não custa insistir. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é necessário destacar que o devedor pode, de fato, alegar o eventual excesso no valor do crédito pretendido pelo credor em sua impugnação ao incidente de cumprimento de sentença. No entanto, a controvérsia a ser questionada deve se restringir, singelamente, ao montante que ultrapassar o valor já definido na sentença, o que não é o caso dos autos. Com efeito, não há justificativas razoáveis para o acolhimento das teses formuladas na impugnação oferecida pelo recorrente. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator